Tribunal: TJSP
Processo: 0008681-29.2012.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: obrigado a ater-se aos fundamentos indicados pela parte e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos. Os requisitos da decisão judicial não estão subordinados a questões.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJSP; Apelação Cível 0008681-29.2012.8.26.0554; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Pretensão ao recebimento de indenizações decorrentes do atropelamento e falecimento da vítima por um trem da empresa CPTM. Ausentes elementos de convicção que demonstrem o nexo causal entre o acidente e quaisquer atos da ré. Conjunto probatório colacionado aos autos que comprova a culpa exclusiva da vítima porque se suicidou. Entendimento

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Pretensão ao recebimento de indenizações decorrentes do atropelamento e falecimento da vítima por um trem da empresa CPTM. Ausentes elementos de convicção que demonstrem o nexo causal entre o acidente e quaisquer atos da ré. Conjunto probatório colacionado aos autos que comprova a culpa exclusiva da vítima porque se suicidou. Entendimento jurisprudencial deste E. TJSP.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Produção de provas cuja necessidade é verificada pelo julgador. Entendimento jurisprudencial desta C. 8a Câmara de Direito Público, deste E. TJSP. MM. Juízo a quo que não está o órgão julgador obrigado a ater-se aos fundamentos indicados pela parte e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos. Os requisitos da decisão judicial não estão subordinados a questões.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008681-29.2012.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes
MARIA BEATRIZ DA CONCEIÇAO SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), ELIETE
MARIA DOS SANTOS BARBOZA (JUSTIÇA GRATUITA), EDSON JOSÉ DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), MARCOS JOSÉ DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA), ALEXANDRE JOSÉ DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA),
EDNA MARIA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), VITÓRIA RODRIGUES
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), AMANDA ELIETE MARIA DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), STHEFANIE KAROLAYNE SANTOS DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), DAIANE MIRANDA DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA),
ELIZETE
MARIA
DOS
SANTOS
OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA),
FELIPE
GLEUSSON
SANTOS
OLIVEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA), PATRICIA MARIA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA),
KAUAN EDSON DOS SANTOS (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), IAGO
DEIVID SANTOS OLIVEIRA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), HEVILEN
HOOSYSTHAYNNYNN DOS SANTOS (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)),
HAKKENEN HELRISSON HOOYSTHAYNN DOS SANTOS e ELIZETE MARIA
DOS
SANTOS,
é
apelada
COMPANHIA
PAULISTA
DE
TRENS
METROPOLITANOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008681-29.2012.8.26.0554 -Voto no 10690 - amsjr
2
ACF no 10.690/2020
8a Câmara de Direito Público
Apelação no 0008681-29.2012.8.26.0554
Comarca de Santo André
Apelantes:
Maria Beatriz da Conceição Santos e outros
Apelada:
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS E MORAIS. Pretensão ao recebimento de
indenizações decorrentes do atropelamento e falecimento
da vítima por um trem da empresa CPTM. Ausentes
elementos de convicção que demonstrem o nexo causal
entre o acidente e quaisquer atos da ré. Conjunto
probatório colacionado aos autos que comprova a culpa
exclusiva da vítima porque se suicidou. Entendimento
jurisprudencial deste E. TJSP.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Produção de
provas cuja necessidade é verificada pelo julgador.
Entendimento jurisprudencial desta C. 8a Câmara de Direito
Público, deste E. TJSP. MM. Juízo a quo que não está o
órgão julgador obrigado a ater-se aos fundamentos
indicados pela parte e tampouco a responder um a um todos
os seus argumentos. Os requisitos da decisão judicial não
estão subordinados a questões.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Maria Beatriz da Conceição Santos propôs ação de
indenização de danos materiais e morais em face da Companhia Paulista
de Trens Metropolitanos CPTM aduzindo que no dia 25 de fevereiro
de 2009, José Joaquim dos Santos, marido da autora, foi atropelado por
um trem da empresa CPTM na estação Utinga, local aberto, com amplo
matagal e construções irregulares próximas à linha férrea. Em razão do
acidente, José Joaquim, apesar de socorrido, faleceu momentos depois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008681-29.2012.8.26.0554 -Voto no 10690 - amsjr
3
no Hospital. Em emenda à inicial, a autora incluiu no polo ativo da
demanda
todas
pessoas
que
afirmou
serem
economicamente
dependentes da vítima, e deu à causa o valor de R$ 220.000,00
(duzentos e vinte mil reais), pois pugnou pelo pagamento: de pensão de
R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) por mês, até que o falecido
completasse 76 anos e ressarcimento dos gastos com o enterro da vítima,
no valor de R$ 1,364,89 (mil, trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta
e nove centavos) e do valor de 200 (duzentos) salários mínimos a título
de dano moral.
A r. sentença julgou improcedentes os pedidos e
condenou a autora ao pagamento das verbas da sucumbência, inclusive
honorários advocatícios no importe de R$ 3.000,00, observando-se a
gratuidade (fls. 254/259).
Maria Beatriz da Conceição Santos e outros
interpuseram apelação (fls. 278/295) aduzindo que: a) a r. sentença é
nula por falta de ampla defesa, contraditório e do devido processo legal
porque não analisou, pontualmente, todas as provas colacionadas aos
autos; b) não havia defensas e nem muros nas áreas próximas à Estação
Utinga e c) a responsabilidade da ré é objetiva porque não foi
comprovada cabalmente a exclusão da responsabilidade e o alegado
suicídio, subsidiariamente, sustenta que houve culpa concorrente. Pediu
a anulação ou a reforma da r. sentença.
Contrarrazões (fls. 301/315).
A douta Procuradoria Geral opinou para que seja
dado provimento ao recurso (fls. 319/323).
É o relatório.
Ao contrário do alegado pelos recorrentes, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008681-29.2012.8.26.0554 -Voto no 10690 - amsjr
4
que se falar em nulidade da r. sentença, por falta de ampla defesa,
contraditório e do devido processo legal.
Com efeito, compete ao julgador, de maneira
discricionária, verificar as provas produzidas no processo e determinar,
se assim entender pertinente, a produção de outras provas que considerar
necessárias para a elucidação do caso concreto ou julgar a lide de forma
antecipada.
Na espécie, o MM. Juízo a quo dispunha de
elementos para apreciar as alegações apresentadas pelas partes, de forma
que os documentos acostados aos autos bastaram para a formação de seu
convencimento e permitiram o exame adequado das questões discutidas.
Nesse sentido, é o trecho de V. Acórdão do ilustre
Des. Paulo Dimas Mascaretti, que possuía assento nesta C. 8a Câmara de
Direito Público e foi Presidente, deste E. TJSP:
“Não há que se falar em nulidade da sentença por
cerceamento do direito de defesa.
O juiz é o destinatário direto da prova e somente a ele
cumpre aferir sobre a necessidade ou não da sua realização (v. RT
305/121), decidindo da sua utilidade e admissibilidade, dizendo,
melhor do que ninguém, ser imprescindível ou não à cabal cognição.
Se entendeu que a prova documental existente nos autos era a única
cabível na espécie, hábil e suficiente à elucidação da causa, podia
recusar a produção de prova oral ou pericial, por impertinente e
irrelevante na solução da lide.
E era mesmo caso de julgamento antecipado da lide, na
forma do artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez
que não se prestavam outras provas a repercutir no desate da
demanda; a documentação carreada ao feito já se mostrava suficiente
para evidenciar a realidade fática (...)”1
Nesse passo, a dilação probatória não foi dispensada
arbitrariamente pelo MM. Juízo a quo, pois estavam presentes os
requisitos para o julgamento antecipado da lide, notadamente porque a
1 Apelação no 0017616-09.2010.8.26.0302, Relator: Paulo Dimas Mascaretti, Comarca: Jaú, Data do
julgamento: 16/10/2013 e Data de registro: 17/10/2013

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008681-29.2012.8.26.0554 -Voto no 10690 - amsjr
5
questão discutida é exclusivamente de direito, sendo certo que o
contexto de ordem fática está adstrito aos documentos e provas já
existentes nos autos, propiciando o conhecimento de plano da matéria.
Ademais, era desnecessário analisar todos os
argumentos que os recorrentes apontaram, pois a doutrina ao analisar o
inciso II do art. 489 do CPC de 20152 dispõe que:
“Desnecessidade de examinar outros fundamentos.
Quando a sentença acolher um dos fundamentos do pedido ou da
defesa, bastante para determinar-se a procedência ou improcedência
do pedido, pode ser que seja desnecessário que ingresse no exame das
demais alegações. Esse temperamento é necessário e útil, pois há
situações em que o juiz fundamenta pelo máximo, não fazendo sentido
examinar alegações de menor importância3”, sic.
Além disso, a doutrina ao estudar os incisos do § 1o
2 Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
(...)
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;
3 Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade
Nery, 16a edição, Revista dos Tribunais, 2016, nota 10, ao artigo 489, II, p. 1.247.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008681-29.2012.8.26.0554 -Voto no 10690 - amsjr
6
do art. 489 do CPC de 20154 nos explica que:
“Questões vc. Fundamentos. A aplicação literal dos
incisos do CPC 489, § 1o, pode dificultar o ofício jurisdicional, em
especial nas comarcas mais assoberbadas de processos, mas o inciso
IV é o que traz mais dificuldades, afigurando-se mais razoável que se
obrigue o juiz a enfrentar questões (isto é, pontos controvertidos ou
duvidosos) e não propriamente os argumentos, como consta do texto
4 § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua
relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua
incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus
fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles
fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela
parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008681-29.2012.8.26.0554 -Voto no 10690 - amsjr
7
legal5”, sic.
(...)
O juiz não tem obrigação de responder a todos os
argumentos das partes (v. CPC 489, § 1o, IV), mas tem o dever de
examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à
colhida ou rejeição do pedido do autor (Athos Gusmão Carneiro.
Sentença mal fundamentada e sentença não fundamentada (RP
81/220)6
(...)
Enfrentamento de todos os argumentos. ENFAM 12:
“Não ofende a norma extraível do inciso IV do § 1o do art. 489 do
CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame
tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão
subordinante”. ENFAM 13: “O art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015 não
obriga o juiz a enfrentar os fundamentos jurídicos invocados pela
parte, quando já tenham sido enfrentados na formação dos
precedentes obrigatórios7”, sic.
Conclui-se que não está o órgão julgador obrigado a
“ater-se aos fundamentos indicados pela parte e tampouco a responder
um a um todos os seus argumentos. Os requisitos da decisão judicial
não estão subordinados a questões. A motivação da decisão, observada
a 'res in judicium deducta', pode ter fundamento jurídico e legal
5 Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
16a edição, Revista dos Tribunais, 2016, nota 19, ao artigo 489, p. 1.250.
6 Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
16a edição, Revista dos Tribunais, 2016, nota 20, ao artigo 489, p. 1.250
7 Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
16a edição, Revista dos Tribunais, 2016, 28. Casuística, II) Diversos, nota ao artigo 489, p.
1.253.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008681-29.2012.8.26.0554 -Voto no 10690 - amsjr
8
diverso do suscitado” (cf. RJTJESP 111/114), destaquei.
Quanto ao mérito, melhor sorte não assiste aos
recorrentes.
Trata-se de pretensão jurisdicional voltada ao
recebimento de indenização por danos materiais e morais decorrentes da
morte do marido da autora que foi atropelado por um trem da empresa
CPTM.
Analisando-se o conjunto probatório, amealhado aos
autos, verifica-se que no Boletim de Ocorrência (fl. 16) o filho do
falecido narrou que “(...) a vítima, seu pai, teria tentado suicidar-se
jogando-se em frente de uma composição férrea pela estação de Utinga,
fato registrado no 2o DP desta Comarca (BO-1528 e 1530/2009)”, sic.
O relatório complementar, juntado pela Companhia
Paulista de Trens Metropolitanos CPTM, às fls. 203/204, firmado pelo
Supervisor de Segurança Operacional, informa que “José Joaquim dos
Santos caminhava na lateral da via 03 e, ao perceber a aproximação da
composição UD 598 pulou na frente desta, ocasião em que foi atingido
e sofreu ferimentos na cabeça, mão e antebraço esquerdo”, sic e
“analisados os documentos juntados aos autos, entende-se que o Sr.
José Joaquim dos Santos, por motivos particulares, deu causa direta ao
acidente com sua pessoa, pulando na frente da composição UD 598,
atitute esta, que evidencia sua intenção de suicídio”, sic.
Ademais, a ré provou através do documento de fl.
206 que o local do acidente “é vedado com muro de aproximadamente
1,80 m em um dos lados e do outro lado um galpão”, sic e que a vítima
“(...) acessou irregularmente o leito férreo, infringiu as normas de
segurança da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos passou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008681-29.2012.8.26.0554 -Voto no 10690 - amsjr
9
caminhar na lateral da via e quando a composição de prefixo UD-598
que trafegava pela via 3 passava o acidentado por motivos
desconhecidos se jogou na frente da composição”, sic.
Portanto, não restou comprovada a falha da ré.
Além disso, como restou decidido pelo MM. Juízo a
quo:
No BO juntado a fls. 210, ainda, o policial ferroviário
acionado afirma que obteve informações de populares não
identificados, acerca de tentativa de suicídio, pois a vítima teria se
atirado na frente do trem em movimento. Segundo informações
obtidas de tais pessoas, o falecido teria expressado, anteriormente, a
ideia de atentar contra sua própria vida. O filho do autor confirmou o
excesso de ingestão de bebidas alcoólicas.
No termo de declaração juntado a fls. 215, por fim, o
maquinista que operava o trem no momento do acidente, Sr. Claudinei
Gonçalves, afirma que visualizou um homem deitado sobre as pontas
dos dormentes, com a cabeça sobre o trilho, e que devido á
proximidade, não teve como parar, apesar de o sistema de frenagem
estar em regular funcionamento (exatamente como reiterado em
audiência).
Dessa feita, os recorrentes não lograram produzir
prova que respaldasse quaisquer de suas alegações, não tendo, pois se
desincumbido de seu ônus probatório (Código de Processo Civil, art.
373).
Assim, de acordo com a doutrina:
“(...) o ônus da prova incumbe à parte que tiver interesse
no reconhecimento do fato a ser provado (Chiovenda), ou seja, àquela
que se beneficie desse reconhecimento; essa formula coloca
adequadamente o tema do onus probandi no quadro o interesse como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008681-29.2012.8.26.0554 -Voto no 10690 - amsjr
10
mola propulsora da efetiva participação dos litigantes, segundo o
empenho de cada um em obter vitória. O princípio do interesse é que
leva a lei a distribuir o ônus da prova pelo modo que está o artigo 333
do Código de Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos
constitutivos aproveitará ao autor e o dos demais, ao réu; sem prova
daqueles, a demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa
do réu não obterá sucesso”, sic8
(...)
“Outra
importantíssima
limitação
legal
ao
livre
convencimento do juiz está nas disposições do artigo 333 sobre a
distribuição do ônus da prova, em razão das quais o juiz é obrigado a
dar por inexistentes os fatos alegados e não provados (regra de
julgamento)”, sic.9
Ademais, no que se refere ao ônus da prova, esse é o
entendimento jurisprudencial desta C. 8a CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO, conforme se depreende de trecho do v. Acórdão da ilustre
DESEMBARGADORA CRISTINA COTROFE10:
“O ônus da prova representa uma verdadeira distribuição
de riscos, ou seja, considerando que o conjunto probatório possa ser
lacunoso ou obscuro, a lei traça critérios destinados a informar, de
acordo com o caso, qual dos litigantes deverá suportar os riscos
derivados dessas lacunas ou obscuridades, arcando com as
8 Candido Rangel Dinamarco, Instituições de Direito Processual Civil, 6a edição, Malheiros
Meditores, p. 71.
9 Candido Rangel Dinamarco, Instituições de Direito Processual Civil, 6a edição, Malheiros
Meditores, p. 107.
10 Apelação no 0031083-26.2010.8.26.0053, Relatora: Cristina Cotrofe, Comarca: São Paulo,
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 04/05/2016 e Data de
registro: 04/05/2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008681-29.2012.8.26.0554 -Voto no 10690 - amsjr
11
consequências desfavoráveis de não haver provado o fato que lhe
aproveitava11.”
E ainda, vale ressaltar trecho do v. Acórdão do
preclaro DESEMBARGADOR LEONEL COSTA, também, desta E. 8a
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, deste C. TJSP12:
Na lição de Ernane Fidélis dos Santos, em sua obra
Manual de Direito Processual Civil, 3a ed., 1994, Saraiva, São Paulo,
vol. I, p. 380: “A regra que impera mesmo em processo é a de que
'quem alega fato deve prová-lo'. O fato será constitutivo, impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito, não importando a posição das
partes no processo. Desde que haja a afirmação da existência ou
inexistência de fato, de onde se extrai situação, circunstância ou
direito a favorecer a quem alega, dele é o ônus da prova”, sic.
Portanto, depreende-se que o falecimento de Sr. José
Joaquim dos Santos ocorreu culpa exclusiva porque se suicidou.
A caracterização da responsabilidade civil da
Administração Pública, seja subjetiva ou objetiva, exige que se
comprove a ação ou omissão, o dano, bem como o nexo de causalidade
com a conduta da Administração.
No presente caso, reitera-se que os apelantes não
demonstraram qualquer ação ou omissão da ré que pudesse ter
ocasionado o falecimento da vítima, mas ao contrário, restou
comprovada a culpa exclusiva da vítima.
De fato, o suicídio cometido pelo Sr. José Joaquim
dos Santos se deu por seu ato exclusivo, inexistindo o liame causal entre
11 in JTJ-Lex 143/89, Rel. Benini Cabral,
12 Apelação no 1005444-47.2014.8.26.0053, Relator: Leonel Costa, Comarca: São Paulo, Órgão
julgador: 8a Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 27/04/2016 e Data de registro:
29/04/2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008681-29.2012.8.26.0554 -Voto no 10690 - amsjr
12
o sinistro e qualquer omissão da demandada, ora apelada.
Nesse sentido a jurisprudência desse E. Tribunal de
Justiça:
APELAÇÃO.
Responsabilidade
civil.
Ação
de
indenização por danos morais. Atropelamento em via
férrea. Sentença de improcedência. Apelo da autora.
Alegação de descumprimento do dever legal de
segurança e fiscalização por parte da concessionária.
Recurso
especial
repetitivo
no
1210064/SP.
Descumprimento das medidas de segurança impostas
por lei que caracteriza a culpa da concessionária de
transporte ferroviário e o consequente dever de
indenizar. Responsabilização da concessionária que
pode ser elidida tão somente quando comprovada a
culpa exclusiva da vítima. Caso concreto em que a ré
não foi omissa quanto aos deveres de segurança e
fiscalização. Local ermo que, mesmo assim, conta com
muros e obstáculos ao acesso à via férrea. Culpa
exclusiva da vítima. Filmagem captada pela câmera
frontal da composição ferroviária. Prática de suicídio.
Dinâmica do acidente que demonstra que a vítima não
estava, simplesmente, atravessando a linha férrea.
Irrelevância da não emissão de sinais sonoros, visuais
ou da inexistência de passarela para pedestres. Fatos
que ocorreram em dois segundos. Indício de que a
vítima
já
havia
tentado
suicídio
anteriormente.
Precedentes. Elevação dos honorários sucumbenciais.
Art. 85, § 11, do CPC/15. Apelação desprovida. (grife).
(TJSP; Apelação 1000548-68.2016.8.26.0512; Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008681-29.2012.8.26.0554 -Voto no 10690 - amsjr
13
(a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro de Rio Grande da Serra - Vara
Única; Data do Julgamento:14/03/2018; Data de
Registro: 14/03/2018).
RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO EM
LINHA FÉRREA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DA
EMPRESA
DEDICADA
AO
TRANSPORTE
PÚBLICO
DE
PASSAGEIROS.
CPTM.
CULPA
EXCLUSIVA
DA
VÍTIMA
EVIDENCIADA
PELA
PROVA
PRODUZIDA.
AÇÃO
JULGADA
IMPROCEDENTE.
SENTENÇA
CONFIRMADA.RECURSO
DESPROVIDO.
(grife).
(TJSP;
Apelação
1001226-73.2015.8.26.0462;
Relator(a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 25a Câmara
de Direito Privado; Foro de Poá - 1a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
16/08/2018;
Data
de
Registro:
20/08/2018).
“APELAÇÃO Ação condenatória Responsabilidade
civil do Estado
Indenização por danos morais

Improcedência Pretensão de inversão do julgamento
Impossibilidade
Suicídio no interior de hospital
público Evento imprevisível Paciente internado após
acidente que resultou em amputação da perna e que não
apresentava transtornos mentais
Negligência dos
funcionários do hospital não caracterizada Ausência
de nexo causal Indenização indevida Precedentes
Recurso
desprovido.”
(Apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008681-29.2012.8.26.0554 -Voto no 10690 - amsjr
14
0025255-45.2011.8.26.0625 / Relator(a): Maria Olívia
Alves / Comarca: Taubaté / Órgão julgador: 6a Câmara
de Direito Público / Data do julgamento: 19/08/2019)
“RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO Suicídio
de detento ocorrido no setor de enfermaria de Unidade
Prisional Evento danoso ocorrido por culpa exclusiva
da vítima Ausência de nexo de causalidade a ensejar a
condenação do estado à indenização por danos morais
em favor dos genitores do falecido Precedentes desta
Corte de Justiça. R. sentença de improcedência mantida.
Recurso
improvido,
com
majoração
da
verba
honorária” (Apelação no 1000104-60.2018.8.26.0481 /
Relator(a):
Carlos
Eduardo
Pachi
/
Comarca:
Presidente Epitácio / Órgão julgador: 9a Câmara de
Direito Público / Data do julgamento: 16/09/2014)
“APELAÇÃO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS.
MORTE
DE
PRESO.
SUICÍDIO. Pretensão de recebimento de indenização
por danos morais e materiais, além de pensão mensal,
em razão da morte de preso, por asfixia mecânica
decorrente de constrição do pescoço na modalidade de
enforcamento. Impossibilidade. Hipótese de suicídio.
Descabimento de indenização. Ausência de nexo de
causalidade entre o evento danoso e a alegada omissão
do Estado. Culpa exclusiva da vítima. Nexo causal não
configurado. RECURSO NÃO PROVIDO” (Apelação no
1012269-51.2017.8.26.0554 / Relator(a): Alves Braga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008681-29.2012.8.26.0554 -Voto no 10690 - amsjr
15
Junior / Comarca: Santo André
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público / Data do
julgamento: 30/07/2019).
Condenam-se os recorrentes ao pagamento das
verbas da sucumbência, inclusive os honorários pelo trabalho adicional
em grau recursal, arbitrados em R$ 500,00, observando-se serem os
apelantes beneficiários da gratuidade judiciária.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
Antonio Celso Faria
Relator